Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020485-89.2021.8.11.0000
Agravante: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000933.25.2020.8.11.0049, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando à Agravante, a abstenção de utilização da área delimitada no auto de infração, sob pena de multa diária de um mil reais para a hipótese de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, em razão da destruição de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, numa área de 5.589,60 hectares.
Argumenta que, não obstante se trate de pessoa jurídica que representa os detentores da posse na área e tenha apresentado defesa administrativa junto ao Ibama, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não detém em nome próprio, o domínio do bem imóvel, não demonstrado, ainda, que tenha participação em eventual dano ambiental.
Assevera que, o auto de infração e termo de embargo lavrados pelo Ibama apresentam informações equivocadas, uma vez que, conforme laudo técnico elaborado às suas expensas, em verdade, 3.703,2639 hectares foram desmatados a corte raso e 2.259,2799 permanecem como vegetação nativa preservada, e ainda, 745 hectares trata-se de sobreposição com área de terceiro.
Argumenta que, não houve decisão administrativa a ratificar as informações relatadas no auto de infração e no termo de embargo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, na data de 23/11/2018, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA lavrou auto de infração em desfavor da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha, por destruir floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, numa área de 5.589,60 hectares, na Gleba Carlos Pelissioli, zona rural do Município de Santa Terezinha.
Por tal razão, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, postulando pela abstenção de utilização da área delimitada no auto de infração, sob pena de multa diária, o que restou deferido pelo Juízo de 1o Grau; decisão contra a qual se insurge o Agravante.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Recorrente apresentou defesa e impugnação ao Auto de Infração lavrado pelo Ibama, reconhecendo a realização de supressão de vegetação sem a autorização do órgão ambiental, senão vejamos (id. 36438172 – p. 13):
“(...) o auto de infração foi lavrado como se toda a área foi desmatada, no entanto, a área invadida pelos associados é composta de 5.943,70 hectare, e segundo laudo técnico apresentado nos autos, (...) foram desmatadas apenas 1.765,7612 hectares passíveis de ser autuadas.”
Feitas estas considerações, tendo em vista que se mostra incontroverso o fato de que houve supressão de vegetação, sem a autorização do órgão ambiental competente, a cominação de abstenção de exploração de atividades na área afetada se tratava de medida imperativa, especialmente em razão da existência de determinação administrativa no mesmo sentido, consubstanciada no termo de embargo, determinando a paralisação de quaisquer atividades na área.
Ademais, inobstante as alegações de que não houve decisão administrativa apreciando a defesa apresentada pela Recorrente, mostra-se prudente a prévia oitiva do Ibama, para que o órgão preste os devidos esclarecimentos.
Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, a Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, tampouco a presunção de legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo órgão do meio ambiente, que atesta a destruição de vegetação nativa equivalente a 5.589,6 hectares.
Por fim, registre-se que, eventual legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, deve primeiramente ser analisada pelo Juízo de 1o Grau, não merecendo acolhida, por ora, especialmente se considerada a defesa dos associados na seara administrativa.
Assim, demonstrados pelo Parquet a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a concessão da tutela de urgência, decisão esta que deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator